Tribunal: TJPA
Processo: 0001022-94.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001022-94.2012.8.14.0006

RECORRENTE: DION MAYK COELHO PINTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

I.
A defesa suscitou uma preliminar de nulidade do laudo de levantamento de local de crime, pois a polícia não teria preservado a cadeia de custódia da prova, já que o local não estaria isolado quando da chegada dos peritos. Todavia, a referida nulidade encontra-se preclusa, pois a matéria teria que ter sido suscitada por ocasião das alegações finais. Ao deixar para arguir a nulidade somente em grau de recurso, a defesa viola o princípio da boa-fé processual, tentando fazer uso de verdadeira “nulidade de algibeira”. Ademais, não houve sequer a demonstração do efetivo prejuízo.
Preliminar rejeitada;

MÉRITO

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

II.
É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Na hipótese, a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo de perícia de necrópsia médico-legal e laudo de perícia de local de crime, onde teria sido encontrada uma sandália de propriedade do recorrente, inserindo-o na cena do crime. No mais, ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes indícios suficientes de autoria. As testemunhas Antônio Flávio Nascimento Cardoso e Manoel Luiz do Espírito Santo Almeida, ao serem ouvidas em juízo, confirmaram a versão da acusação, que aponta o réu como autor do delito. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. Recurso conhecido e
improvido. Precedentes. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

DION MAYK COELHO PINTO
,
inconformado com a r. decisão de pronúncia
, pela prática do crime de homicídio qualificado,
capitulado no

art. 121, § 2º, inciso II, do CPB
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito,
com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB
, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

Em suas razões, a defesa suscitou uma preliminar de nulidade do laudo de levantamento de local de crime, pois a polícia não teria preservado a cadeia de custódia da prova, já que o local não estaria isolado quando da chegada dos peritos. No mérito, alegou a ausência de indícios suficientes de autoria, razão pela qual requereu a impronúncia do réu. Por derradeiro, requereu o

conhecimento e provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso interposto
e pela
confirmação
da pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça igualmente opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Sem revisão.
Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória
,
verbis
:

“[...] Noticia a Peça Inquisitorial em anexo que na pretérita data de 24 de dezembro de 2011, no período da madrugada, na Rua Pantanal, passando o Campo do Urubu, próximo a um igarapé, Bairro Paar, neste Municipio, o Denunciados foram os AUTORES do Homicídio da Vitima LUÍS PAULO DO ESPÍRITO SANTO ALMEIDA, mediante uso de arma branca, a saber, faca e pauladas. Ressai do bojo dos Autos que, na noite anterior ao Fato (23/11/2011), a Vitima ingeria bebida alcoólica na companhia dos Acusados, bem como dos nacionais Arnor José Mesquita de Oliveira, Antônio Flavio Nascimento Cardoso e Marcos Antônio Mesquita de Oliveira, no estabelecimento denominado "Lucy's Bar". Em determinado momento, a Vítima se desentendeu com o Primeiro Acusado, pois aquele tragava um cigarro de propriedade do Primeiro Ofensor e soltava a fumaça no rosto deste, situação que não o agradou. Após apaziguada a animosidade pelos amigos da Vitima, os amigos decidiram se retirar do local, levando consigo uma determinada quantidade cerveja para que pudessem bebericar na casa do nacional Marcos Antônio Mesquita de Oliveira. Chegando à residência, Arnor José Mesquita de Oliveira e Marcos Antônio de Oliveira (irmãos), decidiram dormir, deixando Antônio Flavio Nascimento Cardoso (vulgo "Viva"), o Primeiro Acusado, o Segundo Acusado e a Vítima ingerindo o álcool. Finda a bebida, Antônio Flavio Nascimento Cardoso se recolheu á residência de Marcos, fechando o portão, momento em que a Vítima deixou o local na companhia dos Denunciados, conforme depoimento de Antônio Flavio (fls. 11 e fls. 38). Na data de 24/12/2011, o corpo da Vitima Luis Paulo do Espírito Santo Almeida fora encontrado em terreno de matagal, ao final da Rua São Luís, no Conjunto Nova Jerusalém, Paar, com ferimentos feitos mediante arma branca (faca) e pauladas. O Primeiro Acusado, Dion Maik, informou, em sede inquisitorial, que após chegar à residência de Marcos, lá permaneceu por cerca de 15 minutos, deixando referida moradia, na companhia de um mototáxi, por volta de 2:15h da manhã, indo, suspostamente, ao encontro de Maria de Jesus Pinheiro de Miranda. Entretanto, tal informação provou-se inverídica diante do depoimento de Antônio Flavio Nascimento Cardoso, onde a testemunha declarou à Autoridade Policial que o Primeiro Acusado em momento algum utilizou os serviços de mototáxi e que a Vítima indubitavelmente saíra na companhia dos Acusados. Ademais, no Laudo de Perícia de Levantamento de Local de Crime Com Cadáver (Laudo n.° 49/2012) verificou-se ao lado do corpo da Vítima um calçado de elemento desconhecido. Importante ressaltar que a Vítima trajava o par de seu calçado, completo, no referido Laudo. Posteriormente, no depoimento de Antônio Flavio Nascimento Cardoso, o mesmo aponta tal calçado como sendo do Primeiro Acusado. Por fim, depoente informa que seu primo, o Segundo Acusado, após a Ação Delitiva, evadiu-se da região, não mais entrando em contato com o mesmo. Diante o exposto, portanto, entende o Órgão Ministerial estar presente a Justa Causa para a Ação Penal, tendo sido o Denunciado o responsável pelo Homicídio da Vítima. O Binômio Materialidade e a Autoria encontra-se comprovado no bojo dos Autos. Agindo como agiu, o Denunciado DION MAIK COELHO PINTO maculou a Lei Substantiva Penal em seu Art. 121, II, CPB. Ao caso concreto amolda-se o a qualificadora subjetiva de motivo fútil, uma vez que, frente ao episódio no qual a Vítima, ao tragar seu cigarro, soltava a fumaça no rosto do Denunciado, o mesmo repreendeu tal conduta ceifando sua vida, demonstrando clara desproporcionalidade mediante uma motivação mesquinha. O Denunciado ANAILTON FERREIRA NUNES, por sua vez, maculou a Lei Substantiva Penal em seu Art. 121, "caput" do CPB. [...]” (SIC)

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa suscitou uma preliminar de nulidade do laudo de levantamento de local de crime, pois a polícia não teria preservado a cadeia de custódia da prova, já que o local não estaria isolado quando da chegada dos peritos. Todavia, a referida nulidade encontra-se preclusa, pois a matéria teria que ter sido suscitada por ocasião das alegações finais.

Ao deixar para arguir a nulidade somente em grau de recurso, a defesa viola o princípio da boa-fé processual, tentando fazer uso de verdadeira “nulidade de algibeira”
[1]
. Ademais, não houve sequer a demonstração do efetivo prejuízo,
Por esta razão,

a preliminar não merece acolhimento
. Passo ao mérito.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento popular, bastam
prova
da materialidade e indícios de
autoria
.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo de perícia de necrópsia médico-legal e laudo de perícia de local de crime, onde teria sido encontrada uma sandália de propriedade do recorrente,
inserindo-o

na

cena do crime
.

No mais, ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes indícios suficientes de autoria. As testemunhas Antônio Flávio Nascimento Cardoso e Manoel Luiz do Espírito Santo Almeida, ao serem ouvidas em juízo, confirmaram a versão da acusação, que aponta o réu como autor do delito.
Transcrevo os trechos da decisão de pronúncia,
verbis
:

Testemunha Antônio Flávio Nascimento Cardoso.

“(...) no dia do fato, estava na sua casa bebendo junto com Marcos e os acusados e depois foram para um bar, tendo identificado Adailton como seu primo. Informou que a vítima tinha aparente problema mental e não estava bebendo com o grupo, tendo começado a jogar fumaça de cigarro no rosto do réu Dion Maik, assim como jogar fora a cerveja que estavam ingerindo. Relatou ter falado para a vítima mais de uma vez para ir embora, assim como reclamou sobre o ocorrido com o dono do bar. Contou que, após esse fato, resolveu ir embora para a sua casa, juntamente com seus amigos, momento em que avistou a vítima vindo logo atrás, tendo esta conseguido alcançá-los. Na ocasião, a vítima fez o convite para que eles se agrupassem e fossem beber juntos, mas o pedido foi negado e preferiu ir embora com seus amigos, o que diverge do depoimento do réu, o qual confirmou que a vítima permaneceu com o grupo. Ressaltou também que, na Delegacia, ao ser questionado sobre a sandália encontrada ao lado do corpo da vítima, relatou que quem estava com uma sandália Kenner no dia do fato era apenas o acusado Dion Mayk, estando os demais com outros tipos de calçados (...)” (depoimento transcrito da sentença recorrida – ID nº 10633753, fl. 271).

A testemunha Manoel Luiz do Espírito Santo Almeida.

“(...) no dia do fato, estavam bebendo no bar e houve realmente uma desavença entre o acusado e a vítima, que tinha problemas mentais. Acrescentou que a vítima rodeava de uma mesa a outra, embora não tenha visto que ela tenha feito algo contra os presentes na mesa. Sustentou que o grupo chegou ao bar por volta das 20h e saiu na madrugada por volta de 1:30h para sua casa, tendo ido o depoente dormir, enquanto Antônio, o réu Dion e Anailton foram acabar de beber na frente da casa (...)” (depoimento transcrito da sentença recorrida – ID nº 10633753, fl. 271).

Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia

suprimindo indevidamente

a sua
competência
constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Assim, não há como impronunciar o recorrente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
"A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação" (AgRg no HC n. 746.715/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.004.463/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Belém, 23/11/2023